Tribunal: TJDFT
Processo: 0727675-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727675-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATAS ALBERTO DA SILVA AGRAVADO: DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, WALMI NUNES VIEIRA, ANTONIO LUCIANO RIBEIRO, SANDRA DE JESUS CASTILHO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOHNATAS ALBERTO DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito n.o 0719869-51.2019.8.07.0007, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido liminar consistente na determinação de retirada de um letreiro (banner) colocado no imóvel de que afirma o Agravante ser possuidor. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de embargos de terceiro opostos por JOHNATAS ALBERTO DA SILVA em desfavor de DIVINO ALVES ANTÔNIO DE OLIVEIRA e OUTROS, objetivando tão-somente a retirada de placa indicativa em imóvel de sua posse. Aponta que a placa teria sido colocada em razão do resultado do processo n. 0709419-44. Formula pedido de proteção possessória para a retirada imediata da placa, ao argumento de que ela tem inviabilizado a alienação de imóvel construído para fins de venda, naquela área. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o embargante aponta como causa para a aposição da placa em imóvel de sua posse a decisão proferida nos autos do processo n. 0709419-44. Contudo, há de se ressaltar de a colocação da placa noticiada, caso de fato tenha ocorrido, não decorreu de determinação judicial proferida nos autos de referência. De outro lado, conquanto se possa permitir a tramitação do feito para se aprofundar nas questões fáticas e se verificar a existência de relação da placa com o processo noticiado, a fim de não negar acesso à justiça ao embargante, entendo que ainda não há subsídios para o deferimento da tutela pretendida. De fato, não se verificando que a aposição da placa decorreu de atos praticados no processo indicado, não será o caso da oposição de embargos de terceiro, mas sim de ação autônoma, por versar sobre questão estranha ao processo. Digo, não se trata de ato constritivo praticado naquela relação jurídica processual. Assim, recebo os presentes embargos, mas indefiro o pedido de liminar para a retirada da placa. Citem-se os réus, por intermédio de seus advogados (publicação DJe). Taguatinga/DF, Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2019.” Pleiteia Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação da medida para reformar a decisão agravada e “determinar a retirada da placa indicativa de litígio sobre o imóvel 15, sob pena de multa diária” (Num. 13284464 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 13284466). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito n.o 0719869-51.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido liminar consistente na determinação de retirada de um letreiro (banner) colocado no imóvel de que afirma o Agravante ser possuidor. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente à concessão ou não de efeito suspensivo a Embargos de Terceiro é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Embargos de Terceiro em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Registre-se, ainda, que a previsão de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro constante do art. 678 do CPC não recebeu o mesmo tratamento que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, prevista no art. 919, § 1o, do CPC. Os Embargos à Execução, diferentemente dos Embargos de Terceiro, receberam previsão específica de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão referente ao efeito suspensivo, nos termos do inciso X acima transcrito. De igual sorte, a decisão questionada não pode ser incluída no inciso I do art. 1.015 do CPC, uma vez que tais tutelas provisórias dizem respeito, especificamente, às decisões interlocutórias previstas no Livro V do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), não abarcando, assim, a decisão referente à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, constante do art. 678 do CPC. Contudo, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nesse descortino, nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, passou-se a admitir a recorribilidade das decisões interlocutórios em que, a exemplo do art. 1.015, inciso X, versem sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. A referida decisão vinculante, entretanto, não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão é o fato de que a decisão agravada não versa sobre efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. Com efeito, a possibilidade de cabimento do recurso está ligada ao conteúdo da decisão agravada. Assim, somente se admite o recurso quando a decisão versar sobre ato constritivo decorrente de decisão judicial, o que não é discutido no Feito originário. Note-se que o Feito indicado pelo ora Agravante como gerador de constrição ou ameaça de constrição sobre o dito imóvel, Ação de Conhecimento n.o 0709419-44.2018.8.07.0020, teve os seus pedidos julgados improcedentes, encontrando-se concluso a esta Relatoria o recurso de Apelação Cível manejado pelos Autores. Dessa forma, é discutível, até mesmo, a adequação da via eleita pelo ora Agravante na origem (Embargos de Terceiro), haja vista que da improcedência dos pedidos não se cogita, nem em tese, da emissão de ordem de contrição de bens (art. 674 e seguintes do CPC). Não é demais lembrar, quanto aos Embargos de Terceiro, segundo o art. 681 do CPC, que, acolhido “o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante” (grifei). Como visto, a sentença proferida foi de improcedência e, assim, não consta e nem poderia constar a determinação de qualquer ato de constrição judicial. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador